Tribunal: TJDFT
Processo: 0724570-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724570-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: RENATA MIRANDA RANGEL DESPACHO Bradesco Saúde S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 66492069 – autos originários), proferida em cumprimento de sentença proposto por Renata Miranda Rangel, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada condicionou o prosseguimento do andamento processual à preclusão, in verbis: “(...) Preclusa esta Decisão, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a executada efetuar o pagamento do débito com as atualizações devidas até a data do depósito, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.” Intime-se a agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 21 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora